Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-24.2022.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002436-24.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA RODRIGUES PIRES - CPF: 962.518.591-72 (EMBARGADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), MÁRIO MASSAO TANAKA (EMBARGANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (EMBARGANTE), MAURICIO MARTINS COELHO - CPF: 267.478.628-05 (ADVOGADO), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), MARIO MASAO TANAKA - CPF: 698.955.548-34 (EMBARGANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0018-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU PEDIDO TEMPESTIVO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Mario Masao Tanaka contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços médico-hospitalares. O embargante alega omissão na análise de pedido tempestivo de sustentação oral, não apreciado antes do julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a ausência de exame do requerimento tempestivamente formulado de sustentação oral, em sede de apelação, configura omissão capaz de ensejar a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, II, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ao julgamento, notadamente quando se refere ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O pedido de sustentação oral foi protocolado dentro do prazo regimental e legal (art. 937, I, do CPC e arts. 93, §13 e 162 do RITJMT), sendo cabível sua análise prévia ao julgamento.

5. A omissão da Câmara julgadora quanto ao pedido obstou o exercício de prerrogativa expressamente assegurada à parte, comprometendo a validade do julgamento virtual e configurando cerceamento de defesa.
6. Admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento da omissão conduz, como no caso, de modo lógico e necessário, à anulação do acórdão embargado, para que seja assegurada à parte a possibilidade de sustentar oralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento com ciência prévia às partes e abertura de prazo para habilitação à sustentação oral.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral, formulado em sede de apelação, constitui omissão relevante no acórdão e configura cerceamento de defesa.
2. O julgamento virtual realizado em tais condições é nulo, impondo-se sua anulação para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II; 937, I. Regimento Interno do TJMT, arts. 93,

13 e 162.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 56.651/SP; TJMT, N.U 1007587-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto da 5a Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto por Mario Masao Tanaka, em face de Sonia Rodrigues Pires, com objetivo de reformar sentença que o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 por danos materiais. A ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. GAZE CIRÚRGICA ESQUECIDA NO ORGANISMO DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO PELO FECHAMENTO DA CAVIDADE OPERATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Mario Masao Tanaka contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sonia Rodrigues Pires, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 400,00 pelos danos materiais, em razão do esquecimento de gaze cirúrgica no organismo da paciente durante procedimento de histerectomia total realizado em 26/04/2019.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o médico-cirurgião recorrente possui responsabilidade pelo esquecimento do material cirúrgico no corpo da paciente, considerando a tese defensiva de que a contagem dos materiais era atribuição exclusiva da equipe de enfermagem e alegação de inexistência de prova de dano moral significativo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do médico-cirurgião pelo esquecimento de materiais cirúrgicos é compartilhada, nos termos da Nota Técnica GVIMS/GGTES no 04/2017 da ANVISA, que impõe ao cirurgião a responsabilidade de confirmar a contagem correta antes do fechamento da cavidade operatória.

4. Depoimentos técnicos e jurisprudência consolidada indicam que o esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente caracteriza erro médico e enseja a obrigação de indenizar.

5. O dano moral é configurado
in re ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da gravidade do fato, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico por meio de laudos periciais, diante do sofrimento e risco à saúde suportados pela paciente.

6. O valor arbitrado para a indenização por dano moral (R$ 20.000,00) encontra-se dentro dos padrões jurisprudenciais para casos análogos, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cirurgião é responsável pela verificação final da contagem de materiais antes do fechamento da cavidade operatória. 2. O esquecimento de corpo estranho no organismo do paciente configura erro médico e impõe a obrigação de indenizar. 3. O dano moral decorrente desse tipo de falha é presumido, independentemente da apresentação de prova psicológica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 944; CDC, art. 14, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC n. 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2024 (id. 274445357).

Irresignado, Mario Masao Tanaka opôs Embargos de Declaração sustentando, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise do requerimento de retirada de pauta do recurso de apelação por ele interposto, formulado em 08 de março de 2025, cuja sessão de julgamento estava prevista para o dia 11 de março de 2025, ou seja, dentro do prazo regimental.

Por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que seja suprida a omissão quanto ao pedido de retirada de pauta, e, caso reconhecida a intempestividade na apreciação, seja anulada a sessão de julgamento, com reinclusão do feito em nova pauta, assegurando-lhe o direito à sustentação oral (id. 276928863).

A Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os aclaratórios (id. 279259365).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme exposto no relatório supracitado, Mario Masao Tanaka opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço médico-hospitalar.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em análise, o Embargante, Mario Masao Tanaka, alega a existência de omissão quanto à ausência de apreciação do pedido de retirada de pauta do recurso de apelação por ele interposto, sustentando que referido requerimento foi protocolizado tempestivamente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Assiste razão ao Embargante.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que o feito foi
incluído em pauta de sessão virtual no dia 21/02/2025
, com julgamento designado para o período de 11 a 12/03/2025 (id. 269741910). Consta que o
pedido de habilitação para sustentação oral foi protocolizado em 08/03/2025
(id. 272742874
). Contudo, apesar do requerimento, o julgamento do recurso de apelação ocorreu
, conforme previsto
, em 11/03/2025
(id. 274101457).

Nos termos do artigo 937, inciso I, do Código de Processo Civil, é assegurado às partes o direito à sustentação oral nos recursos de apelação. Tal prerrogativa possui índole constitucional, decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), e, portanto, somente pode ser restringida ou limitada mediante norma expressa e decisão devidamente fundamentada.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário de início da sessão virtual designada, a parte poderá formular por meio de peticionamento eletrônico nos autos o pedido para realização de sustação oral ou julgamento presencial (arts. 93, §13 e 162 do RITJMT).

Ocorre que, como bem alegado pela parte Embargante,
não houve qualquer manifestação da Câmara Julgadora quanto ao pedido, no caso, de sustentação oral
protocolado nos autos, tendo o julgamento ocorrido normalmente, sem que se facultasse à parte o exercício da prerrogativa legal. Não se tratava, pois, de pedido intempestivo ou deficiente, mas sim de postulação regular, devidamente inserida nos autos com antecedência.

Desse modo, constata-se que o pleito de sustentação oral se deu dentro do prazo mínimo exigido pela legislação processual e pelo regimento interno do TJMT para a habilitação do advogado para sustentação oral.

A propósito, cita-se recente julgado sobre o assunto:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL TEMPESTIVO E NÃO ANALISADO. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em mandado de segurança. A embargante alegou omissão do julgamento anterior quanto à análise do pedido de retirada do processo do plenário virtual para realização de sustentação oral.

II. Questão em discussão

2.
O ponto central da controvérsia reside em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não apreciar pedido de sustentação oral formulado tempestivamente e, em consequência, se a realização do julgamento em plenário virtual caracterizou cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto relevante ao julgamento.

4. Restou demonstrado que a embargante, dentro do prazo legal, manifestou oposição ao julgamento virtual e requereu a realização de sustentação oral, pedido que não foi analisado pela Câmara julgadora.

5. Conforme regulamentação interna do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, casos em que há oposição à inclusão em plenário virtual devem ser automaticamente transferidos para julgamento presencial ou por videoconferência.

6. A ausência de apreciação do pedido implica cerceamento de defesa, sendo imperativa a decretação da nulidade do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para decretar a nulidade do acórdão embargado e determinar novo julgamento do recurso, garantindo à parte a possibilidade de sustentação oral.

Tese de julgamento: “O julgamento de recurso em plenário virtual sem apreciação de pedido tempestivo de sustentação oral caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, II; Regimento Interno do TJMT, art. 21-A, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 56.651/SP; TJMT, N.U 1007587-81.2022.8.11.0041; N.U 1000365-67.2019.8.11.0041. (N.U 1022912-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) (Destaquei)

Desse modo, formulado o pedido de sustentação oral de maneira tempestiva, a sua desconsideração — ainda que por omissão — enseja nulidade do julgamento, por configurar cerceamento de defesa:

Dentro desse contexto, revela omissão no acórdão quanto à ausência de exame do requerimento de sustentação oral, situação que compromete a validade do julgamento e impõe a anulação da sessão em que a apelação foi apreciada, com reinclusão do feito em pauta e regular ciência às partes para viabilizar o exercício pleno do direito ao contraditório.

Forte nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Mario Masao Tanaka, com a atribuição de efeitos infringentes, para declarar a nulidade da sessão de julgamento da apelação cível, que interpôs nestes autos, realizada em 11 de março de 2025, por cerceamento de defesa, decorrente da omissão no exame do pedido tempestivamente formulado de habilitação para sustentação oral.

Determino, em consequência, a reinclusão do feito em pauta para novo julgamento, com a devida intimação das partes, assegurando-se o regular exercício da prerrogativa de sustentação oral, nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025